Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-25.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000795-25.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), IVANA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 458.319.391-20 (IMPETRANTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000795-25.2021.8.11.9005 (FEITO NA ORIGEM: 1004334-45.2021.8.11.0001)

IMPETRANTE: IVANA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

IMPETRADO: MAGISTRADO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

AUTORIDADE COATORA: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

LITISCONSORTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/02/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a existência de elementos que o levaram a concluir pelo indeferimento.

Verifica-se ainda que apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 64142621 do processo principal, a impetrante nada juntou aos autos.

DENEGADA A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por
IVANA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade.

Liminar indeferida no ID n° 107650469.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

Não consta nos autos a prestação de informações pela autoridade, assim como não há contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O magistrado pode solicitar a comprovação de insuficiência de recurso, quando há dúvidas acerca da real possibilidade de o requerente arcar com as custas do processo.

O juízo
a quo
, antes de julgar o recurso como estando deserto, procedeu com a intimação da autora para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 64142621 do processo principal, onde a mesma nada juntou aos autos, e além disso, nem comprova sua insuficiência de recursos.

Frise-se ainda que nenhum documento juntou ao impetrar o presente mandado de segurança ou mesmo até a presente data, apenas declaração de hipossuficiência.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022